Tribunal: STF
Processo: ARE 1244650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 41) interposto contra decisão (eDOC 40) por meio da qual não conheci da petição intitulada “Impugnação ao Agravo Regimental” (eDOC 37), que havia sido ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte para buscar o provimento do recurso extraordinário. Eis a ementa do referido acórdão (eDOC 33):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos e pugna-se pela revogação do mandado de prisão até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    É o relatório. Decido.
    Nada a prover quanto ao requerido, tendo em vista o esgotamento da jurisdição desta Corte neste processo. Com efeito, conforme anteriormente consignado, do acórdão prolatado pela Segunda Turma caberia apenas embargos de declaração ou embargos de divergência, se fosse o caso.
    Ressalto que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.
    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.
    Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado pela Segunda Turma em sede de agravo regimental (eDOC 33).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente